Tribunal: TJBA
Processo: 0578275-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578275-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO CEZAR SERAPHIM PITANGA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO CEZAR SERAPHIM PITANGA, LOURENA DE ANDRADE PITANGA

APELADO: JULIANNA DE MELO SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO FERNANDO ANDRADE DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS E DANOS MATERIAIS EM VIA PÚBLICA (PRAÇA DE COBRANÇA DE PEDÁGIO). UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PEÇAS DE AÇÃO PENAL PRIVADA JULGADA PROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Pedro Cesar Seraphim Pitanga e Lourena de Andrade Pitanga contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Julianna de Melo Santos, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com atualização monetária e juros.

A controvérsia tem origem em episódio ocorrido em pedágio da Linha Verde, em Camaçari/BA, no qual a autora alega ter sofrido agressões verbais e danos materiais praticados pelos réus. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil dos apelantes e fixou o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da utilização de prova emprestada sem prévia intimação específica; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela excessivo, à luz das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível quando o juiz entende que os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento. A prova emprestada da ação penal tramitada entre as mesmas partes e julgada procedente foi adequadamente utilizada, com observância do contraditório, conforme autoriza o art. 372 do CPC.

Na esfera criminal, a autoria e a materialidade dos fatos foram reconhecidas com base em provas testemunhais e laudo técnico que descreveu os danos ao veículo e a utilização de instrumento contundente por um dos réus. Tais elementos corroboram a versão apresentada na petição inicial da ação cível, conferindo robustez ao conjunto probatório.

A reparação por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme o art. 944 do CC. Embora demonstrada a prática de atos ilícitos e ofensivos à honra da autora, as circunstâncias do caso concreto — ausência de agressão física direta e inexistência de sequelas psicológicas mais graves — não justificam o valor fixado em primeiro grau.

A quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra suficiente para compensar a vítima e repreender a conduta dos ofensores, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente fixados no percentual mínimo legal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, não havendo motivo para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. É válida a utilização de prova emprestada produzida em processo penal, desde que respeitado o contraditório, nos termos do art. 372 do CPC.

2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento do juízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso concreto."

Legislação relevante citada: CPC, art. 355, I e art. 372; CC, art. 935 e art. 944; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0578275-92.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante PEDRO CEZAR SERAPHIM PITANGA e outros e como apelada JULIANNA DE MELO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.